Tribunal: STF
Processo: RE 1606562
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Delitos de trânsito. Absolvição pelo acórdão recorrido. Violação ao princípio da legalidade e ao tema 907/RG. Reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 636/STF. Negativa de seguimento.

 Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“DELITOS DE TRÂNSITO. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ART. 309, CTB. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA EVITAR RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL. ART. 305, CTB. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. 1. A responsabilização criminal exige a demonstração clara do nexo causal entre a conduta e o resultado, bem como da tipicidade material, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da presunção de inocência, que orientam o processo penal. A insuficiência de provas quanto à materialidade do delito tipificado no art. 309 do CTB no que se refere ao elemento "gerando perigo de dano" impõe a reforma da sentença condenatória. 2. Quanto à conduta do art. 305 do CTB, a conduta narrada passou ao longe de aperfeiçoar o tipo penal, uma vez que o afastamento do local se mostrou irrelevante ao fim de estabelecer a correta responsabilidade civil e penal do acusado, tornando atípica a conduta. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Apelação criminal nº  5001344-26.2024.8.21.0002/RS, Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Juiz de Direito Luis Gustavo Zanella Piccini, j. 01.12.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II e LXIII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido violou o texto constitucional “[...] restringindo a incidência de norma penal válida por construção judicial incompatível com a legalidade estrita, bem como desconsiderou precedente vinculante (Tema 907 do STF)”. Alega-se, ainda, que “[...] ao condicionar a tipicidade da conduta à produção de resultado naturalístico consistente no efetivo afastamento da responsabilidade civil ou penal do condutor, o acórdão recorrido parte de premissa incompatível com a natureza jurídica do delito previsto no art. 305 do CTB.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“Isso porque, da simples leitura do dispositivo legal, é fácil constatar que o meio empregado há de ser eficaz no sentido do alcance do fim colimado na conduta, que é o de escapar da responsabilidade civil ou penal da conduta praticada. Primeiro, há de se ter em mira que a responsabilidade do réu pelo fato deve ser evidente, caso contrário não haverá crime, porquanto o tipo tem como elemento normativo que a saída do local guarde vinculação com o êxito da impunidade. Depois, e aqui o maior problema, essa fuga ou afastamento do local deve ser eficaz, o que não ocorre quando a presença no local do fato for irrelevante para a determinação da responsabilidade, ou seja, quando o autor da conduta já estiver identificado ou, ainda, quando as circunstâncias do fato são esclarecidas por outros meios. 
Nestas hipóteses, estar-se-á diante de verdadeiro crime impossível, pois o afastamento do local é irrelevante para estabelecer a responsabilidade daquele que se afasta, ou mesmo para afastá-la. Note-se que se exige o resultado naturalístico de escape da responsabilidade civil ou penal atribuída ao condutor, o que jamais vai ocorrer quando identificado o condutor e esclarecidas as circunstâncias do fato, com o que o crime, que exige resultado naturalístico, não se aperfeiçoa. 
E esta foi a situação fática ocorrida no caso, posto que o afastamento do condutor do local do acidente, mostrou-se irrelevante ao fim de estabelecer sua responsabilidade civil ou penal pelo fato, visto que a fuga foi ineficaz ao fim de afastar sua responsabilidade pelo fato, uma vez que o acusado conversou com a proprietária do imóvel atingido, e a motocicleta permaneceu no local dos fatos, elementos que permitiram a devida identificação do condutor, que foi detido pelos agentes públicos nas proximidades. 
Portanto, a conduta narrada, passou ao longe de aperfeiçoar o tipo penal do art. 305 do CTB, uma vez que o afastamento do local se mostrou irrelevante ao fim de estabelecer a correta responsabilidade civil e penal daquele que se afastou, sendo muito evidente neste caso, em vários similares que aportam a esta TRcrim, que a imputação em verdade só existe como meio de coação do causador do dano para que ele “acerte” o valor dos danos, ou indenize os envolvidos na seara cível. Havendo a indenização, a reiteração de casos bem evidencia isso, sequer há o processo penal. A Justiça criminal neste caso é usada para cobrança de obrigação civil resultante de ato ilícito, o que desserve ao aperfeiçoamento do tipo penal. 
Assim, pelos fundamentos expostos, impositiva a absolvição do réu, fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.” (grifei)

Inicialmente, cumpre esclarecer que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da ocorrência de crime impossível, nas circunstâncias do caso concreto, não implica violação ao Tema nº 907 da repercussão geral, no qual se afirmou a constitucionalidade do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro. A declaração de constitucionalidade da norma não conduz à sua aplicação automática e indiscriminada a todas as situações fáticas, sendo inerente à atividade jurisdicional a análise da presença, ou não, dos pressupostos típicos necessários à configuração do delito. 
Na hipótese, restou consignado que o afastamento do condutor do local do acidente mostrou-se absolutamente ineficaz para elidir sua responsabilidade civil ou penal, uma vez que houve diálogo com a proprietária do imóvel atingido, a motocicleta permaneceu no local dos fatos e o agente foi identificado e detido nas proximidades, circunstâncias que afastam a tipicidade material da conduta, sem qualquer afronta ao precedente firmado por esta Suprema Corte.
Verifica-se que o presente recurso decorre de mero inconformismo da recorrente, de forma que não detecto qualquer violação aos dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque a matéria trazida já foi devidamente analisada e fundamentada pela instância inferior, de modo que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, assim como analisar a legislação infraconstitucional, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 636/STF):  “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1446961 AgR, Relator(a): Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04-09-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente